Tribunal: TJSP
Processo: 2021479-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Decisão da origem que indeferiu pleito de tutela de urgência. Insurgência do agravante, pleiteando imissão na posse do bem. Questões suscitadas, porém, que possuem contornos mais complexos do que os indicados na exordial e no agravo, demandando, portanto, a triangulação e a dilação probatória na origem. Situação narrada que não é recente, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Decisão da origem que indeferiu pleito de tutela de urgência. Insurgência do agravante, pleiteando imissão na posse do bem. Questões suscitadas, porém, que possuem contornos mais complexos do que os indicados na exordial e no agravo, demandando, portanto, a triangulação e a dilação probatória na origem. Situação narrada que não é recente, não se verificando, ao menos por ora, o risco capaz de se consumar antes da citação da parte ré. Recurso desprovido.